Tribunal: TJSP
Processo: 1015782-15.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – Bem demonstrados os motivos do pedido de reforma da r. sentença recorrida -Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, afastada - PEDIDO ADMINISTRATIVO – Ausência de pedido administrativo que não obsta o direito de ação – Preliminar rejeitada.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessária prova pericial –

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – Bem demonstrados os motivos do pedido de reforma da r. sentença recorrida -Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, afastada - PEDIDO ADMINISTRATIVO – Ausência de pedido administrativo que não obsta o direito de ação – Preliminar rejeitada.
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessária prova pericial – Elementos trazidos aos autos se revelaram suficientes para possibilitar o julgamento antecipado – Preliminar rejeitada.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO, afastada - Documentos trazidos com a inicial suficientes ao deslinde do feito – Questão da ausência de prova de pagamento se refere ao mérito da demanda – Preliminar rejeitada.
AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA - Contratos de seguro entabulados com diversos segurados – Oscilação na tensão da rede de energia elétrica que teria ocasionado prejuízos aos equipamentos eletroeletrônicos destes segurados - Nexo de causalidade não comprovado – Laudos frágeis no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta oscilação de energia elétrica - Indenização indevida – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015782-15.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelado ALFA SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares. V.U. Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o desembargador que dava parcial
provimento ao recurso. Em julgamento estendido, por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencido o 2o desembargador que dava parcial provimento e fará
declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, WALTER
BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11494
APELAÇÃO No 1015782-15.2018.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTE:
ENERGISA
SUL

SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
APELADA: ALFA SEGURADORA S/A
JUÍZA
PROLATORA:
LUCIANA
MENEZES
SCORZA
PRELIMINAR
DE
FALTA
DE
DIALETICIDADE
AFASTADA Bem demonstrados os motivos do pedido de
reforma da r. sentença recorrida -Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR,
afastada - PEDIDO ADMINISTRATIVO Ausência de pedido
administrativo que não obsta o direito de ação Preliminar
rejeitada.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Inocorrência

Desnecessária prova pericial Elementos trazidos aos autos se
revelaram suficientes para possibilitar o julgamento antecipado
Preliminar rejeitada.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO
ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO, afastada -
Documentos trazidos com a inicial suficientes ao deslinde do
feito Questão da ausência de prova de pagamento se refere
ao mérito da demanda Preliminar rejeitada.
AÇÃO REGRESSIVA
RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS ENERGIA ELÉTRICA - Contratos de seguro
entabulados com diversos segurados Oscilação na tensão da
rede de energia elétrica que teria ocasionado prejuízos aos
equipamentos eletroeletrônicos destes segurados - Nexo de
causalidade não comprovado Laudos frágeis no sentido de
que os danos teriam decorrido de suposta oscilação de energia
elétrica - Indenização indevida Sentença reformada - Recurso
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos para
condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 11.865,54 (onze
mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro
reais), com correção monetária pela tabela do TJSP desde os
desembolsos e juros de mora de 1% ao mês, desde a data da
citação.
Condenou a requerida ao pagamento
das custas e despesas processuais, atualizadas a partir do efetivo
desembolso, e dos honorários advocatícios ao patrono da parte
contrária fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação.
Insurge-se
a
Ré,
alegando,
em
preliminar, a ausência de documentos indispensáveis à
propositura da demanda, por falta de comprovantes dos
pagamentos aos segurados. Os documentos de fls. 74/79 nada
comprovam, já que absolutamente unilaterais, extraídos do
próprio sistema e sem indicação de autenticação bancária.
Em preliminar, alega, ainda, a ausência
de interesse de agir da autora por ausência de requerimento
administrativo.
Também,
em
preliminar,
alega
cerceamento de defesa, por inviabilidade de perícia por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada.
No mérito, alega, em apertada síntese,
a absoluta fragilidade e superficialidade dos referidos laudos,
feitos sem qualquer critério técnico minimamente conclusivo; a
unilateralidade dos documentos trazidos aos autos pela Apelada
e a ausência de comprovação do nexo de causalidade.
Pleiteia o provimento do recurso.
Deixa prequestionada a matéria.
Houve as contrarrazões, com alegação
preliminar de não conhecimento do recurso, por falta de
dialeticidade.
É o relatório.
De partida, afasto a alegação preliminar de falta de dialeticidade argüida em
contrarrazões, pois restaram demonstrados nas razões recursais
os motivos para a almejada reforma da r. sentença, explicitando
a Apelante os fundamentos da sua irresignação.
Afasto
também
a
alegação
preliminar de falta de interesse de agir, por ser desnecessário
o pedido administrativo para que ocorra o ressarcimento.
Ora, o artigo 204, da Resolução
no414/2010 da ANEEL, diz respeito ao requerimento de
reparação de danos pela via administrativa, não podendo ser
considerada condição para a utilização da via judicial, sob pena
de ofensa ao direito de ação, constitucionalmente garantido (Art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5o, XXXV, CF).
Nesse sentido já se posicionou esta E.
Câmara de Direito Privado:
PRELIMINAR

INTERESSE
PROCESSUAL

Desnecessidade
de pedido administrativo de ressarcimento
de danos elétricos, com base na Resolução
no 414/2010 da Aneel, posto que esta não
se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente garantido
-
Procedimento estabelecido pela Resolução
no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento
de
reparação
pela
via
administrativa, não havendo fundamento
legal para condicionar a utilização da via
judicial a tal procedimento
Interesse
processual caracterizado
Preliminar
afastada."
"AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
DANIFICOU
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS
SEGURADOS Aplicabilidade da teoria da
responsabilidade civil objetiva, de assunção
de risco administrativo, dada à qualidade
de prestadora de serviço público da ré
Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art.
14 do CDC Aparelhos elétricos instalados
nas casas dos segurados que sofreram
danos causados por descargas elétricas
produzidas por raios Fenômenos naturais
que não configuram caso fortuito capaz de
elidir a responsabilidade da concessionária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de serviço público, pois eventos previsíveis,
inserindo-se no risco de sua própria
atividade
Ocorrência de raio que
configura fortuito interno, que é aquele que
está intimamente relacionado à atividade
desenvolvida pela empresa ré, razão pela
qual não rompe o nexo de causalidade
Incumbe à ré realizar a manutenção da rede
elétrica e se valer de equipamentos que
reduzam os efeitos desses fenômenos
naturais que são intrínsecos à sua atividade
Nexo causal entre o evento e os danos
materiais
efetivamente
comprovado

Ressarcimento devido Ação procedente
Sentença mantida Sentença proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC
Em razão do trabalho adicional realizado
em grau de recurso, com base no art. 85,
§11, do NCPC, majora-se os honorários
advocatícios para R$3.300,00
Apelo
improvido."
(Ap.
1088816-10.2015.8.26.0100,
Rel.
Salles
Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, j.
03/03/2017, g.n.)
Descabida
a
preliminar
de
cerceamento de defesa.
Como é sabido, para caracterizar o
cerceamento de defesa, por afronta ao princípio constitucional
do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, é
relevante que a prova pleiteada e não realizada seja necessária
para dirimir questão controvertida e, no caso, isto não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, os elementos trazidos aos
autos se revelaram suficientes para possibilitar o julgamento
antecipado, medida que se apresenta plenamente adequada e em
estrita conformidade com a norma do artigo 370 do Código de
Processo Civil.
A
preliminar
de
ausência
de
documentos essenciais também não prospera.
A
ré
confunde
documentos
indispensáveis à propositura da ação com documentos aptos a
comprovar os fatos alegados. Nota-se que vieram aos autos a
apólice, comunicação de sinistro, relatório de regulação, laudos
técnicos e suposto comprovante de pagamento.
A capacidade comprobatória de tais
documentos é questão de mérito, de forma que com ele será
analisada.
Afastadas as preliminares argüidas,
passo a analisar o mérito recursal.
Ao que se depreende da petição inicial,
a Apelada-Autora, na qualidade de seguradora, alegou que
firmou contratos de seguro com os seguintes segurados: Juliana
Vieira Amstlden Zandonadi, Luiz Maiolli Pretelli e Aline
Cristine
Rodrigues,
consubstanciados
nas
apólices
nos
01.0114.000242183, 01.0114.000237645 e 01.0114.000219757,
todos apresentando cobertura para danos elétricos, dentre outras.
Alegou que, nas datas de 23 de janeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 2017, 11 de janeiro de 2017 e 13 de dezembro de 2016,
houve oscilação de tensão na rede de energia elétrica,
ocasionando danos nos equipamentos elétricos dos segurados.
Em razão dos danos materiais por ela
suportados, busca nesta ação o ressarcimento do valor total de
R$11.865,54 (onze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e
cinquenta e quatro centavos), pagos aos segurados em razão dos
danos sofridos.
A ação foi julgada procedente.
Preservado o entendimento da d. Juíza,
ao que se verifica do processo, a documentação apresentada pela
Apelada-Autora é incapaz de emoldurar a pretensão indenizatória.
Com relação à segurada Juliana Vieira
Zandonardi, a Autora trouxe aos autos os seguintes documentos:
apólice no 01.0114.000242183 (fls. 29/30); aviso de sinistro
(fl.35); relatório final de regulação de sinistro (fls. 46/55); laudo
técnico (fls. 64 e 67) e recibo de indenização (fl. 78).
Em relação ao segurado Luiz Maiolli
Pretelli, a Autora trouxe aos autos os seguintes documentos:
apólice no 01.0114.000237645 (fls. 31/32); aviso de sinistro
(fl.36); relatório final de regulação de sinistro (fls. 56/61); laudo
técnico e orçamento (fls. 69/70) e recibo de indenização (fl. 76).
Com relação à segurada Aline Cristine
Rodrigues, a Autora trouxe aos autos os seguintes documentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apólice no 01.0114.000219757 (fls. 27/28); aviso de sinistro
(fl.34); relatório final de regulação de sinistro (fls. 37/45); laudo
técnico (fls. 62/63) e recibo de indenização (fl. 74).
Nota-se que houve a comprovação da
existência da relação jurídica com os segurados e dos termos
contratados.
Contudo, o laudo técnico de fl. 64,
referente aos danos ocasionados à segurada Juliana Vieira
Zandonadi, reconheceu que os aparelhos foram danificados
“provavelmente por oscilações de energia elétrica”, ou seja, não
trouxe uma conclusão segura sobre a causa do dano.
O laudo técnico de fls. 69, referente
aos danos ocasionados ao segurado Luiz Maiolli Pretelli,
concluiu que que a causa se deu em razão de descarga elétrica,
ou seja, não trouxe ponderações técnico-científicas.
O laudo de fls. 62/63, referente aos
danos suportados pela segurada Aline Cristine Rodrigues,
esclareceu que os aparelhos foram danificados por “forte
sobretensão
(oscilação)
de
energia
recebida
em
seus
componentes primários”, mas também não trouxe nenhuma
ponderação técnico científica.
Todos os laudos apresentados não
trouxeram
nenhuma
consideração
sobre
os
métodos
investigativos utilizados nem os fundamentos técnico-científicos.
Portanto, não restou demonstrado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nexo de causalidade.
O artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, dispõe que incumbe ao autor o ônus da prova de
fato constitutivo de seu direito, mas a Apelada não cumpriu
satisfatoriamente seu ônus.
Portanto, inexistindo provas do nexo
de causalidade, prova esta do direito constitutivo da Autora, falta
fundamento para a ação regressiva.
Inexistindo prova da sub-rogação no
crédito da segurada, a improcedência da ação é de rigor.
Posto isto, pelo meu voto, afasto as
preliminares argüidas e, no mérito, dou provimento ao
recurso, para julgar a ação improcedente, condenando a Autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36867
Apelação Cível no 1015782-15.2018.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Caiuá - Distribuição de Energia S/A
Apelado: Alfa Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado entendimento da douta maioria,
que, afastadas as preliminares, deu provimento ao apelo,
diverge-se parcialmente pelas razões que seguem.
Trata-se
de
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos, movida por Alfa Seguradora S/A em
face de Energia Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A,
por meio da qual pretende a autora o ressarcimento da
indenização paga a seus segurados Juliana Vieira Amstlden
Zandonadi,
Luiz
Maiolli
Pretelli
e
Aline
Cristine
Rodrigues, por danos oriundos de falha no fornecimento de
energia elétrica pela ré, decorrente de variação na tensão
da rede elétrica.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para condenar a ré a pagar à autora a quantia
de R$11.865,54. Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios do
patrono da parte contrária, fixados em 15% sobre o valor
da condenação.
Contra esta decisão insurge-se a ré.
Com
relação
ao
afastamento
das
preliminares, acompanha-se a ilustre Relatora.
No mais, alega a autora, em sua inicial,
que, em 13/12/2016, 11/01/2017 e 23/01/2017, em razão de
descarga elétrica, bens de propriedade dos segurados foram
danificados, tornando-se impróprios ao uso, dando ensejo
ao pagamento de indenizações pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entendendo que os danos foram provocados
por falha na prestação dos serviços pela ré, pretende a
autora reaver as indenizações pagas aos segurados, por
força da sub-rogação.
Juntou aos autos as apólices de seguro
(fls. 27/28, 29/30 e 31/32), comprovantes de pagamento das
indenizações securitárias (fls. 75, 77 e 79), relatórios
de regulação de sinistro (fls. 37/45, 46/55 e 56/61), e
laudos técnicos (fls. 62, 64, 67/68 e 69).
Em princípio, esclareça-se que eventual
comunicação do problema na rede elétrica à concessionária
ré não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento
da ação regressiva pela seguradora, devendo prevalecer o
direito constitucional de ação.
Ademais, o procedimento estabelecido pela
Resolução
no
414/2010
da
Aneel
diz
respeito
ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não
havendo fundamento legal para condicionar a utilização da
via judicial a tal procedimento.
No mais, há de se reconhecer a incidência
das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso,
especialmente diante do que dispõe o art. 349 do CC,
segundo o qual “a sub-rogação transfere ao novo credor
todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal
e fiadores.”.
E a sub-rogação, na espécie, decorre do
art.
786
do CC, o qual estabelece que, “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano.”.
Inclusive, “a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de
Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de
serviço público e o usuário final, para o fornecimento de
serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(STJ; 1a Turma; AgRg no REsp no 1421766/RS; Rel. Ministro
Olindo Menezes; julgado em 17/12/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De tal sorte, sendo inegável a relação de
consumo existente entre os usuários e a concessionária do
serviço público, uma vez que restou devidamente comprovado
os
pagamentos
indenizatórios
aos
segurados,
pelos
comprovantes de pagamento de fls. 75, 77 e 79, a autora
assumiu a posição daqueles, sub-rogando-se em todos os
seus direitos e deveres, inclusive no que se refere aos
privilégios decorrentes da legislação consumerista.
Aliás, dispõe a Súmula no 188 do STF: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no
contrato de seguro.”.
No caso em comento, os segurados, ao
contratar a prestação do serviço de energia elétrica, são
consumidores finais de tal serviço, considerando, principalmente, a sua hipossuficiência quanto ao conhecimento técnico da atividade desenvolvida pela
concessionária. Assim, considerando que a seguradora se
sub-rogou nos direitos dos segurados, aplica-se o CDC.
Deve
ser
reconhecido,
portanto,
que
a
responsabilidade da ré, perante a autora, é objetiva,
estando fundada na teoria do risco da atividade, amoldando-
se à hipótese do art. 14 do CDC.
E, ainda que assim não fosse, nos termos do
art. 37, §6o, da CF, “as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Registre-se, por oportuno, que, também em
nível
constitucional,
a
responsabilidade
objetiva
da
concessionária de serviço público está relacionada à
teoria do risco no caso, o risco administrativo.
Sendo objetiva a responsabilidade da ré,
esta somente é elidida por caso fortuito, força maior ou
culpa exclusiva (não concorrente) da vítima, conforme se
extrai dos ensinamento de Rui Stocco, em sua obra “Tratado
de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência”: “a
teoria do risco administrativo estabelece o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja,
que permite a discussão em torno de causas outras que
excluam a responsabilidade do Estado, nas hipóteses de
inexistência do elemento causal ou nexo de causalidade”,
acrescentando que “as causas clássicas de exclusão da
responsabilidade são: a) caso fortuito ou força maior,
deixando de lado a discussão acerca do entendimento de que
constituem a mesma coisa; e b) culpa exclusiva da vítima,
pois são as únicas a romper o liame causal entre a atuação
do Estado e o dano verificado”.
Assim, era ressalvado à ré comprovar que
não houve falha na prestação do serviço, ou que esta não
foi a causadora dos danos, que teria ocorrido por culpa
dos segurados ou de terceiro, ou ainda em razão de caso
fortuito ou de força maior.
Na hipótese dos autos, os laudos técnicos
de fls. 62 e 69 estão devidamente assinados e foram
elaborados por empresas distintas da autora a pedido de
seus segurados, não se vislumbrando, pois, qualquer
indício
de
parcialidade
em
sua
conclusão,
restando
atestado de modo fidedigno e convincente que a queima dos
equipamentos dos segurados Aline e Luiz ocorreu em razão
de descarga elétrica.
Cumpre observar que até mesmo a mencionada
Resolução no 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 206, §11, em
que trata dos procedimentos para ressarcimento de danos
elétricos, afirma que a concessionária pode solicitar do
consumidor laudo e orçamento de oficina não credenciada e,
no inciso II deste dispositivo, verifica-se a relevante
força probante dada a essa documentação:
“II - a confirmação pelo laudo solicitado
que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação
de ressarcir, exceto se o mesmo também indicar que a fonte
de alimentação elétrica não está danificada ou que o
equipamento está em pleno funcionamento, ou ainda se a
distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do
laudo.”.
Confiram-se decisões deste Egrégio TJSP no
mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro -
Ação regressiva - Ressarcimento de indenização paga por
conta de avarias ocasionadas por sobrecarga elétrica em
equipamentos de imóvel de segurado - Procedência -
Suficiência de laudo particular de danos, e que decorreram
de
oscilação
da
tensão
de
energia
elétrica
-
Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor de
serviços, e objetiva do prestador do serviço público
essencial (art. 37, § 6o da CF) - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução
via judicial, restrita aquela à solução no âmbito
administrativo - Contratos de seguro, laudos técnicos de
danos, e comprovantes de pagamentos amparam sub-rogação
quanto a indenização paga a dois segurados - Ressarcimento
regressivo devido dos valores pagos pela seguradora
referentes aos bens que comprovadamente foram danificados
- Falta de laudo técnico referente a um dos segurados, não
resultando comprovado nexo de causalidade entre os fatos e
os danos
Correção monetária da data do pagamento das
indenizações, e juros de mora contados da citação -
Sentença parcialmente modificada - Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; 15a Câmara de Direito Privado; Apelação
Cível no 1009161-73.2017.8.26.0114; Rel. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; julgado em 19/06/2018).
“FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA A presente ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de
serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o
ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de
danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual,
na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está
subordinada ao CDC - A responsabilidade civil das pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviço
público, dentre as quais se incluem as concessionárias de
fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF. VIA ADMINISTRATIVA A não
utilização pela parte vítima de prejuízos causados pela
concessionária,
da
via
administrativa
prevista
na
Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade coloca a
disposição dos usuários, não constitui requisito da ação
de reparação de danos causados pela concessionária, nem
configura excludente de responsabilidade, uma vez que o
esgotamento da via administrativa não é requisito para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF
Rejeição da preliminar de falta de interesse processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Laudos técnicos, juntados com a
inicial, elaborados para regulação de sinistros, no caso
dos autos, bastam para demonstrar que os danos objeto das
indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm
a causa ali indicada: oscilação de energia elétrica -
Como, na espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos
direitos dos segurados e (b) restou configurado o nexo de
causalidade entre a má prestação do serviço de
distribuição de energia, e os danos suportados pelos
segurados da parte seguradora, uma vez que oscilação de
energia elétrica constitui fortuito interno, por se tratar
de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela
parte ré concessionária, que não a exonera de responder
pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los. INDENIZAÇÃO A seguradora
autora comprovou os prejuízos suportados pelos segurados,
bem como os pagamentos realizados - Reforma da r.
sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de
indenização no valor de R$5.317,44, com incidência de
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde o
desembolso. Recurso provido” (TJSP; 20a Câmara de Direito
Privado; Apelação Cível no 1033520-87.2017.8.26.0114; Rel.
Rebello Pinho; julgado em 04/11/2019).
Assim, frente à comprovação de que os danos
foram ocasionados por fatores que atingiram a rede
elétrica,
faz-se
desnecessária
eventual
perícia
nos
equipamentos danificados ou mesmo a demonstração da
responsabilidade da consumidora pelas instalações internas. Desta forma, cabia à concessionária
demonstrar, de forma inequívoca, qualquer excludente da
responsabilidade civil para o rompimento do nexo causal
entre os danos ocasionados e a falha na prestação dos
serviços, o que não ficou evidente.
A
ocorrência
de
descarga
elétrica
não
configura caso fortuito capaz de elidir a responsabilidade
da concessionária de serviço público.
Trata-se, em verdade, de risco inerente à
atividade, e que não pode ser repassado ao consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, portanto, a descarga elétrica
configura fortuito interno, que é aquele que está
intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela
empresa
ré,
razão
pela qual não rompe o nexo de
causalidade, já que se insere no risco da atividade da
concessionária, e que não pode ter suas consequências
repassadas ao consumidor.
Ainda, não há nos autos qualquer elemento
que possa indicar que havia problemas nas instalações dos
segurados da autora.
Ademais,
há
de
se
garantir
medidas
protetivas aos usuários para que se evite a oscilação da
tensão da energia recebida, o que não logrou a ré
demonstrar.
O art. 210 da Resolução Normativa no
414/2010 da Aneel dispõe que “A distribuidora responde,
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do caput do art. 203.”.
Em casos semelhantes, já decidiu o Colendo
STJ: “(...) concessionária merece ser responsabilizada
ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a queda
de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na
qualidade
de
concessionária
de
serviço
público
de
fornecimento de energia elétrica, deve adotar de medidas
preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da
energia elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto circuito
e eventual incêndio” (STJ; AREsp no 139147; Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão; DJe 01/08/2012).
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“AÇÃO
REGRESSIVA

ENERGIA
ELÉTRICA

Inépcia da inicial - Inocorrência Apresentação de todos
os documentos essenciais ao ajuizamento da demanda

Legitimidade
ativa

Sub-rogação
dos
direitos
pela
seguradora
Preliminares rejeitadas. AÇÃO REGRESSIVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ENERGIA ELÉTRICA Seguro Danos causados em equipamentos
eletrônicos Alegação de prescrição anual Descabimento
Prazo quinquenal - Artigo 27, do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez caracterizada relação de consumo -
Seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados, dentro
do prazo prescricional aplicável à relação jurídica
originária
Recurso não provido. AÇÃO REGRESSIVA

ENERGIA ELÉTRICA SEGURO - Danos causados em equipamentos
eletrônicos do segurado - Oscilação na rede Pretensão à
indenização paga pela Autora ao beneficiário do seguro

Cabimento

Seguradora
sub-rogada
nos
direitos
dos
segurados - Responsabilidade objetiva da concessionária de
energia elétrica - Ressarcimento devido
Recurso não
provido.” (TJSP; 38a Câmara de Direito Privado; Apelação
Cível
no
1005757-21.2018.8.26.0068;
Rel. Mario
de
Oliveira; julgado em 02/09/2019).
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação regressiva
de
indenização
securitária

Cerceamento
de
defesa
inocorrente Petição inicial acompanhada da documentação
indispensável à propositura da ação
Seguradora que se
diz sub-rogada nos direitos dos consumidores indenizados
Alegada queima de aparelhos eletrônicos dos segurados por
descargas
elétricas
e
oscilação
de
energia

Desnecessidade
de
prévio
pedido
administrativo
de
indenização por danos elétricos
Prejuízo material e
extensão do dano comprovados por meio de laudo hábil

Seguradora sub-rogada nos direitos dos consumidores, ante
a prova inequívoca de quitação da indenização securitária
Conjunto probatório e circunstâncias dos autos que
demonstram a verossimilhança das alegações da autora,
especialmente o pagamento da indenização securitária

Procedência
mantida

Recurso
improvido.”
(TJSP; 20a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
1005579-68.2018.8.26.0037; Rel. Correia Lima; julgado em
12/08/2019).
“Em face dos danos, do nexo causal e da
responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica e sem se cogitar de fortuito ou força maior,
mantém-se o decreto de procedência da demanda de regresso
ajuizada pela seguradora.” (TJSP; 28a Câmara de Direito
Privado; Apelação no 1027999-43.2016.8.26.0100; Rel. Celso
Pimentel; julgado em 06/12/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação

Fornecimento
de
energia
elétrica
Ação de regresso Descarga elétrica Queima
de aparelhos Danos comprovados Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se
de
responsabilidade
civil
de
concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade
objetiva,
pelos
danos
causados
na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do
que pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação desprovida.” (TJSP; 30a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 1034672-44.2015.8.26.0114; Rel. Lino Machado;
julgado em 20/06/2018).
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Ação
Regressiva
de
Ressarcimento de Danos. Fornecimento de Energia Elétrica.
Danos em equipamentos por conta de descarga elétrica na
Rede de Energia. Responsabilidade Objetiva prevista no
art. 37, § 6o da CF, e igualmente decorrente da Legislação
Consumerista. Falha no fornecimento do Serviço. Nexo
causal entre o evento e os danos materiais efetivamente
comprovados. O ônus da prova cabe à Concessionária Ré em
relação ao fato constitutivo, impeditivo ou modificativo
do Direito da Parte Requerente. Inteligência do artigo
373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Sentença
mantida.
Ratificação
nos
termos
do
artigo
252,
do
Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; 30a Câmara
de Direito Privado; Apelação no 1100489-97.2015.8.26.0100;
Rel. Penna Machado; julgado em 30/11/2016).
“AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE

ENERGIA ELÉTRICA
descarga e/ou sobrecarga elétrica com
oscilação na rede de concessionária de distribuição de
energia elétrica que ocasionou danos em equipamentos dos
segurados da apelante nexo entre a descarga elétrica e
os danos havidos nos equipamentos dos segurados da
apelante devidamente demonstrado
concessionárias devem
encontrar meios de proteger a rede elétrica das descargas
naturais para evitar danos aos usuários responsabilidade
objetiva (art. 37, § 6o da CF) da concessionária de
serviço público ação regressiva da seguradora para haver
o que despendeu em favor dos segurados
condenação da
apelada no pagamento da indenização desembolsada em prol
dos segurados da apelante que se impunha
sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reformada
recurso provido para o fim de se julgar
procedente a ação.” (TJSP; 12a Câmara de Direito Privado;
Apelação
no
1036878-05.2017.8.26.0100;
Rel. Castro
Figliolia; julgado em 29/01/2018).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO REGRESSIVA. Pleito
de efeito suspensivo superado com o julgamento dos
recursos. Julgamento no estado que atendeu ao preceito
contido no art. 355, I, do CPC/2015. Documentos juntados
em sede de réplica que não tiveram influência no
julgamento da causa. Não observância do disposto no art.
437, § 1o, do CPC/2015 que não acarreta nulidade ao
processo, ante a ausência de prejuízo à ré. Cerceamento de
defesa não configurado. Prévio requerimento administrativo
que não é requisito para a propositura da demanda. Danos
em aparelhos eletrônicos, ocasionados por variação de
tensão
da
rede
elétrica.
Nexo
causal
devidamente
demonstrado. Dever de indenizar da concessionária. Juros
de mora fixados a partir da citação e correção monetária
das datas dos desembolsos que devem ser mantidos. Verba
honorária estabelecida em conformidade com os preceitos
legais que não admite modificação. Recursos desprovidos.”
(TJSP; 28a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
1074554-84.2017.8.26.0100;
Rel. Dimas
Rubens
Fonseca;
julgado em 29/01/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA
CONTRATO DE SEGURO

DESCARGA DE ENERGIA NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANO A
EQUIPAMENTO DA SEGURADA, A QUAL FOI INDENIZADA PELA
SEGURADORA

SUB-ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA

FALHA
NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA
ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RISCO IMPLÍCITO ÀS ATIVIDADES
RESSARCIMENTO DO DANO
MATERIAL DEVIDO SENTENÇA PROCEDENTE NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO.” (TJSP; 15a Câmara de Direito Privado;
Apelação no 1041446-90.2015.8.26.0114; Rel. Lucila Toledo;
julgado em 30/01/2018).
Devidamente comprovado nos autos, portanto,
que o dano havido nos equipamentos dos segurados Aline e
Luiz realmente adveio de sobrecarga elétrica proveniente
da rede de distribuição administrada pela ré.
Não demonstrado, por outro lado, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inequívoca, qualquer excludente de responsabilidade civil
para o rompimento do nexo causal entre o prejuízo sofrido
e a falha na prestação dos serviços pela ré.
De
tal
sorte,
não
demonstrado
que
a
sobrecarga tenha ocorrido por culpa dos segurados da
autora, patente o dever de indenizar decorrente da
responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no
art. 37, §6o, da CF, restando devidamente demonstrada nos
autos a existência de nexo de causalidade entre a conduta
da ré e o efetivo prejuízo ressarcido pela seguradora
autora.
Por outro lado, há que se observar a
fragilidade
dos
documentos
de
fls.
64
e
67/68,
relativamente aos equipamentos da segurada Juliana, insuficientes a comprovar o nexo causal para
responsabilização da ré.
Isso se diz por que referidos documentos
não trazem um posicionamento incisivo acerca da verdadeira
causa dos prejuízos reclamados, consignando apenas a
“provável” causa dos danos.
De rigor, portanto, a meu ver, a parcial
reforma
da
r.
sentença,
para
julgar
parcialmente
procedente a ação, condenando-se a empresa ré a pagar à
autora apenas as quantias indenizadas relativamente aos
equipamentos dos segurados Aline e Luiz.
Ante a sucumbência recíproca, deverá cada
parte arcar com o pagamento de metade das custas e
despesas
processuais,
bem
como
com
os
honorários
advocatícios dos patronos da parte adversa, fixados em 15%
sobre o valor da condenação, nesta quantia já incluídos os
honorários recursais.
Postas
estas
premissas,
pelo
meu
voto
parcialmente divergente, afastadas as preliminares, dava
parcial provimento ao recurso.
Salles Vieira, 2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
11FD589A
11
21
Declarações de
Votos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
1226DDDB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015782-15.2018.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.